Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-14.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000978-14.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TRILL CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 13.359.560/0001-89 (EMBARGADO), GLAUCO FELIZARDO - CPF: 187.811.238-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na ação anulatória, declarando a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito e afastando a penalidade pecuniária aplicada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não constituem meio processual apto à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão
(Id. 357113364)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
deu provimento a
o recurso de apelação interposto por TRILL CONSTRUTORA LTDA para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na ação anulatória, declarando a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1170341-2 e afastando a penalidade pecuniária aplicada.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no
v.
acórdão embargado ao fundamento de que a decisão teria desconsiderado a autonomia da obrigação acessória em relação à obrigação tributária principal, bem como a regularidade da autuação fiscal decorrente do transporte de mercadorias acobertadas por documentação fiscal inidônea.

Aduz que a fiscalização constatou divergência entre o destino constante da nota fiscal e o destino efetivo das máquinas transportadas, circunstância que caracterizaria infração material apta a justificar a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito.

Assevera, ainda, que a fiscalização de trânsito possui natureza instantânea, devendo ser considerada a situação verificada no momento da abordagem fiscal, razão pela qual a posterior emissão de carta de correção não afastaria a irregularidade constatada.

Defende que a responsabilidade pela infração tributária independe da intenção do agente ou da comprovação de dolo, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional, sendo suficiente a constatação objetiva da inidoneidade documental.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios, atribuindo-lhes efeitos infringentes para restabelecer a validade do Termo de Apreensão e Depósito e da penalidade aplicada.

Instada,
a
parte embargada quedou-se inerte (Id. 367176378)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 357113364) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por TRILL CONSTRUTORA LTDA para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na ação anulatória, declarando a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1170341-2 e afastando a penalidade pecuniária aplicada
.

De início, é importante ressaltar que os
embargos de declaração
têm
por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada.

No caso concreto,
c
onsta
expressamente do
v.
acórdão embargado que “
a obrigação acessória de portar documentação fiscal idônea tem natureza instrumental e deve ser examinada em conformidade com a efetiva ocorrência, ou não, de obrigação tributária principal
” e que “
o transporte de bens integrantes do patrimônio da própria empresa, entre unidades operacionais, sem
operação onerosa e sem transferência de titularidade, não caracteriza circulação jurídica de mercadoria, afastando a incidência de ICMS
”.

O
v.
acórdão também consignou, de forma clara e expressa, que “
a pronta apresentação de carta de correção eletrônica, apta a sanar erro material em campo específico da nota fiscal, demonstrou a regularidade material da operação fiscalizada
”, concluindo, ainda, que “
a divergência formal em nota fiscal, sanada de imediato por carta de correção, não autoriza a manutenção de penalidade tributária
”.

Verifica-se, portanto, que a matéria suscitada pelo embargante foi devidamente enfrentada no julgamento colegiado, inexistindo qualquer omissão acerca da autonomia da obrigação acessória ou da regularidade da documentação fiscal apresentada pela contribuinte.

Na realidade, o que pretende o embargante é rediscutir a conclusão adotada por esta
c.
Câmara Julgadora, sustentando a prevalência de interpretação diversa acerca da incidência das normas tributárias estaduais relativas à fiscalização de mercadorias em trânsito.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, tampouco constituem sucedâneo recursal destinado à modificação do entendimento jurídico adotado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026